Tribunal: TJMT
Processo: 1023182-80.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023182-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FATIMA LUZIA PEREIRA DE CAMPOS COSTA - CPF: 974.441.461-87 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1023182-80.2021.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

FATIMA LUZIA PEREIRA DE CAMPOS COSTA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS DA JUSTIÇA GRATUITA COM A MÁ-FÉ PROCESSUAL

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. Ao final do voto constam as condenações impostas ao recorrente. Preliminar acolhida.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

Em que pese o recorrente valer-se dos argumentos da inicial e da impugnação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente ante a ausência de relação jurídica.

A recorrente afirma na inicial que desconhece o suposto débito no valor de R$ 193,43 (cento e noventa e três reais e quarenta e três centavos).

Em sua defesa, a Recorrida pugna pela existência da relação jurídica entre as partes, apresentando
contrato devidamente assinado, documentos pessoais, faturas e telas cadastrais.

Destaco que,
sobre o lastro probatório juntado, a parte Recorrente, no momento oportuno, não impugnou a contestação, tornando-se incontroversos as provas.

Não há que se falar em necessidade de perícia grafotécnica, quando se observa que o documento de identidade foi juntado com o contrato, inexistindo se falar em fraude no caso em comento. No mais, o pedido sequer foi realizado em primeiro grau, ante a ausência de impugnação, estando precluso.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, não fazendo o Recorrente jus ao recebimento de qualquer indenização frente a legalidade da negativação.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome da Consumidora, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, devendo, assim, ser mantida a condenação da Reclamante ao pagamento do montante de R$ 193,43 (cento e noventa e três reais e quarenta e três centavos), devendo incidir os juros moratórios simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do ajuizamento desta ação.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como, honorários advocatícios que elevo para o percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa
(
R$ 10.193,43).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022